Tribunal: TJDFT
Processo: 0718860-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718860-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO LAMEGO SILVA, JORGE FELIPE AGRAVADO: BRUNO MENDANHA MELO REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO LAMEGO SILVA E OUTRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0019241-23.2016.8.07.0003, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Narram que se trata de cumprimento de sentença tendo por objeto o pagamento de multa processual que lhes foi aplicada em razão da oposição de embargos de declaração tidos por protelatórios. Afirmam que são beneficiários da justiça gratuita, de modo que a suspensão da exigibilidade da multa processual e dos honorários sucumbenciais é medida impositiva pelo prazo de 5 (cinco) anos. Assim, a extinção do presente cumprimento de sentença mostra-se medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para reformar a decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e determinar a suspensão da exigibilidade da multa processual e honorários advocatícios. Ausente preparo ante a concessão da justiça gratuita. Intimados acerca de conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal, os agravantes juntam petição de ID 46913218. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR- AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL Suscito de ofício preliminar de ausência de interesse recursal. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das conseqüências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a ed. Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) A respeito do tema, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery asseveram: De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11a ed. re., ampl. e atual. até 17.2.2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 267). Neste viés, para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. No caso, os agravantes pugnam pela suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência em razão da gratuidade de justiça, contudo, a decisão agravada limitou-se a reconhecer a exigibilidade da multa processual a que foram condenados os executados. Assim, não restando a parte agravante sucumbente quanto ao ponto, não se mostra adequado o manejado o recurso, de modo que resta manifesto a ausência do seu interesse recursal. Neste sentido, é a jurisprudência este TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Para o exercício do direito de recorrer, deve a parte possuir interesse recursal, consubstanciado no resultado útil e necessário do recurso, além de impugnar especificamente as razões da decisão combatida. (...) (Acórdão 1622546, 07082677920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. CDC. CONTRATO DE SERVIÇOS DE INTERNET. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA RÉ. NÃO VERIFICADA. COBRANÇA EM SEDE DE RECONVENÇÃO. CABÍVEL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDO. EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO. RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Carecem de interesse recursal as alegações quanto à incidência de juros e correção monetária da multa referente à rescisão contratual, vez que tal questão já foi inserida no dispositivo da r. sentença recorrida. Preliminar acolhida. (...) 10. Recurso da parte ré conhecido parcialmente e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1613593, 07101991820218070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do pedido quanto a suspensão da exigibilidade dos honorários de sucumbência. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 156004370 dos autos principais: Trata-se de requerimento inicial de cumprimento de sentença movido por BRUNO MENDANHA MELO em desfavor de LEONARDO LAMEGO SILVA e JORGE FELIPE. A sentença proferida ao ID 77478207 julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor BRUNO. Apesar disso, em ID 80823339, os requeridos LEONARDO e JORGE foram condenados ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em razão da oposição de embargos de declaração tidos por protelatórios. Ademais, decisão do TJDFT (ID 112238103) majorou os honorários advocatícios para 12%. Ao ID 142160636 o exequente apresentou petição de cumprimento de sentença, o qual foi recebido ao ID 142966957. Os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 150356204. Resposta do exequente ao ID 153450504. É o relatório. Decido. Os executados alegam, em suma, que não merece prosperar o presente Cumprimento de Sentença, tendo em vista que são beneficiários da justiça gratuita e, portanto, é inexequível a parcela pleiteada, ou, caso se entenda seja exequível, tal exigibilidade deve ser suspensa, em razão do citado benefício. Sem razão, entretanto. A multa processual foi aplicada ao ID em decorrência da interposição de embargos de declaração protelatórios, decisão que foi mantida após a interposição de recursos posteriores. De fato, os executados são beneficiários da gratuidade de justiça que compreende as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC. Contudo, o §4o do precitado artigo é expresso ao dispor que a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Esse é o entendimento do Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. De acordo com o artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. 2. Malgrado tenha sido deferida a gratuidade de justiça à parte agravante, o § 4o do art. 98 do CPC/15 não prevê a suspensão da exigibilidade da multa processual. Precedente desta E. Corte. 3. Evidenciada a omissão no v. acórdão embargado quanto à não suspensão do cumprimento da multa aplicada ao agravante, por ocasião do julgamento do primeiro recurso de Embargos de Declaração, mostra-se impositivo o acolhimento dos novos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1103276, 07023750520168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 150356204. Quanto ao mais, conforme se verifica nos autos, não houve pagamento do valor devido no prazo estipulado pelo art. 523 do CPC, razão pela qual incide a multa de 10% sobre o valor da condenação. Fixo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito na presente fase de cumprimento de sentença, suspensa a sua exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita. Intime-se o exequente para acostar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias Cinge-se a controvérsia acerca da suspensão da exigibilidade da multa processual em razão da gratuidade de justiça concedida à parte ora executada. Inicialmente, cumpre destacar que a multa processual, objeto deste cumprimento de sentença, foi aplicada aos agravantes, beneficiários da justiça gratuita, em razão da interposição de embargos de declaração protelatórios. Acerca da gratuidade de justiça, o Código de Processo Civil dispõe: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. § 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. (destaquei) Pela dicção dos dispositivos supra, evidencia-se que, diferente as custas e honorários advocatícios, a multa processual não compreende a gratuidade da justiça, de modo que permanece o dever de o beneficiário, ao final, pagar as multas processuais que se foram impostas. Assim, tratando-se o caso de cumprimento de sentença que tem por objetivo o pagamento de multa processual, correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação, ainda que os executados, ora agravantes, litiguem sob o pálio da justiça gratuita. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. (...) 2. Malgrado tenha sido deferida a gratuidade de justiça à parte agravante, o § 4o do art. 98 do CPC/15 não prevê a suspensão da exigibilidade da multa processual. Precedente desta E. Corte. 3. Evidenciada a omissão no v. acórdão embargado quanto à não suspensão do cumprimento da multa aplicada ao agravante, por ocasião do julgamento do primeiro recurso de Embargos de Declaração, mostra-se impositivo o acolhimento dos novos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1103276, 07023750520168070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE BENS ESPECIFICADOS NA CONDENAÇÃO. RECALCITRÂNCIA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICÁRIO. PAGAMENTO DAS MULTAS PROCESSUAIS IMPOSTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) Não há, portanto, qualquer ilegalidade na fixação da multa cominatória para cumprimento de obrigação de fazer. A concessão do benefício de gratuidade de justiça não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas, conforme explicitamente determinado no § 4° do art. 98 do CPC. Os agravantes não demonstraram que as condutas da exequente enquadram-se em qualquer dos comportamentos classificados como litigância de má-fé descritos no art. 80 do CPC. (Acórdão n.1091101, 07161557520178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág: Sem Página Cadastrada.) Logo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de maio de 2023 12:19:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador